Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO COMPUTADO EM DUPLICIDADE. ESTORNO DO LANÇAMENTO. BANCO. INFORMAÇÃO. PRESTADA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

2. Com relação ao dano moral, é passível de ser indenizado aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.

3. No caso dos autos, não se verifica qualquer abusividade na conduta do banco apelado, que apenas estornou, na fatura seguinte do cartão de crédito, o pagamento considerado em duplicidade. 3.1. Entendimento contrário acarretaria necessariamente o enriquecimento ilícito do consumidor, haja vista que realizou pagamento inferior do que as compras realizadas no período. 3.2. Nesse contexto, verifica-se que não há responsabilidade civil do banco apelado, por ausência de defeito no serviço prestado, sobre os danos alegadamente sofridos pelo autor, haja vista que o informou acerca da falha operacional e o instruiu a realizar o pagamento das compras efetuadas no período, desconsiderando o pagamento computado em duplicidade.

5. Apelação conhecida e não provida.